Tribunal: TJPA
Processo: 0811967-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811967-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE

IMPETRANTE: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0811967-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE

ADVOGADO: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME - CNPJ: 04.134.425/0001-44

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto por Diemerson Vieira Navegante contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor, em razão da superveniência de sentença condenatória. O agravante sustenta a necessidade de análise do pedido originário, relativo à suposta ilegalidade das provas obtidas por busca e apreensão sem justa causa, alegando negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de habeas corpus que objetiva o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido de habeas corpus voltado ao trancamento da ação penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A cognição profunda e exauriente realizada pelo juízo sentenciante na prolação da sentença afasta a possibilidade de análise, na via estreita do habeas corpus, da legalidade das provas obtidas.

5.

O Órgão Ministerial manifesta-se pelo não cabimento do pedido, uma vez que a análise dos indícios de materialidade delitiva se torna incoerente após o acolhimento da pretensão condenatória com base no conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de habeas corpus voltado ao trancamento da ação penal por falta de justa causa, em razão da cognição exauriente realizada na decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 633535/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0811967-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE

ADVOGADO: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME - CNPJ: 04.134.425/0001-44

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por
DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE
, contra decisão monocrática de minha Relatoria, na qual deixei de conhecer da ordem impetrada em favor do ora agravante, diante da prolação superveniente de sentença condenatória.

Inconformado com a decisão supra, o ora agravante, interpôs o presente Regimental alegando “que o pleito seja analisado sob o enfoque em que foi apresentado na inicial do habeas corpus, quanto à ocorrência de ilegalidade das provas em razão da busca e apreensão sem justa causa, sob pena de negativa de prestação jurisdicional”.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso para reforma da decisão monocrática, que não conheceu a ordem impetrada, declarando prejudicado o objeto do
mandamus
.

Instado a se manifestar, o Órgão ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 23780721).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento exarado na decisão que não conheceu da ordem, eis que em sintonia com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, segundo o qual: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus".

Desta forma, prolatada sentença de mérito na origem, o feito encontra-se prejudicado.

Ademais, ressalto que na presente irresignação, nenhuma matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por esta Relatora foi acrescida.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EDCL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Cingindo-se a controvérsia ao pleito de análise de inépcia da denúncia, sendo absolutória ou condenatória, a sentença torna a discussão superada, já que sua prolação requer cognição profunda e exauriente dos fatos narrados na inicial acusatória, ocorrendo em ambas as situações a perda de objeto. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 633535 MG 2020/0335286-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Por fim, acrescenta o Órgão Ministerial que “não é cabível o pedido constante da petição inicial, quando já há sentença, pois seria incoerente analisar os indícios da materialidade delitiva se a própria pretensão condenatória já houver sido acolhida, depois de uma análise de todo o acervo probatório.” Id. 25408754

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 648

Belém, 09/05/2025